Tribunal: TJMT
Processo: 1031418-49.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031418-49.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Habilitação e Reabilitação Profissional]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 551.384.701-91 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), WILSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 551.384.701-91 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E PROVEU DE WILSON ALVES DE OLIVEIRA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO. REVISÃO DE RMI. RECURSOS PROVIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Wilson Alves de Oliveira e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que concedeu Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária ao autor, retroativo à data de cessação do benefício anterior.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões principais em discussão:
(i)
saber se o autor faz jus à concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, com acréscimo de 25%, em vez do Auxílio por Incapacidade Temporária concedido na sentença;
(ii)
verificar a validade do laudo pericial, considerando a alegação de impedimento do perito e suposta inconclusividade do laudo;
(iii)
analisar a existência de incapacidade total e permanente do segurado, considerando não apenas os aspectos médicos, mas também suas condições pessoais; e
(iv)
determinar se há necessidade de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) e correção das diferenças retroativas dos benefícios anteriormente concedidos.

III. Razões de decidir

3. O contato prévio entre perito e periciando em contexto de avaliação ocupacional não configura impedimento ou suspeição. A preclusão do direito de impugnar o laudo pericial ocorre quando não há manifestação tempestiva, conforme art. 465, § 1º, do CPC.

4.

O laudo pericial, complementado por esclarecimentos posteriores, não é inconclusivo. Ele evidencia condições crônicas e degenerativas com agravamento progressivo, limitando significativamente as atividades laborativas do autor.

5.

A análise da incapacidade deve considerar não apenas os aspectos médicos, mas também as condições sociais e pessoais do segurado, conforme Súmula 47 da TNU. No caso, a idade do autor (47 anos), sua baixa escolaridade e experiência exclusiva em atividades braçais tornam impraticável sua reabilitação.

6.

A necessidade de assistência permanente de terceiros, atestada pela perícia, fundamenta o acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria, conforme previsto no art. 45 da Lei 8.213/91.

7.

Identificadas discrepâncias nos cálculos do INSS quanto à aplicação das normas de correção previstas pela Lei nº 13.982/2020 e pela Portaria Conjunta nº 9.381/2020, justifica-se a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) e a correção das diferenças retroativas.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso do INSS desprovido e recurso de Wilson Alves de Oliveira provido.

Teses de julgamento:
"1. O contato prévio entre perito e periciando em contexto de avaliação ocupacional não configura, por si só, motivo de impedimento ou suspeição. 2. A Aposentadoria por Incapacidade Permanente é devida quando, além da incapacidade atestada por laudo médico, as condições pessoais do segurado inviabilizam sua reabilitação para o mercado de trabalho. 3. O acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, é devido quando comprovada a necessidade de assistência permanente de terceiros. 4. É devida a revisão da RMI quando identificadas discrepâncias na aplicação das normas de correção monetária, especialmente aquelas relacionadas a períodos excepcionais, como a pandemia de COVID-19."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 45; art. 465, § 1º; Lei nº 13.982/2020; Portaria Conjunta nº 9.381/2020.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 47 da TNU; TJ-MT - AI: 00131123420158110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/04/2015; TJ-MT 00009096620188110022 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
WILSON ALVES DE OLIVEIRA
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra a sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Previdenciária n.º 1031418-49.2020.8.11.0003, em que foi pleiteada a concessão de
Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária
ou, subsidiariamente,
Auxílio por Incapacidade Temporária
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou o INSS a conceder o benefício de
Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária
, retroativo à data de cessação do benefício anterior (NB: 708.046.244-5), a partir de 30/12/2020, antecipando os efeitos da tutela para imediata implementação do benefício, sob pena de multa. A sentença ainda condenou o INSS ao pagamento de
honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, e ao pagamento das custas processuais, observando a perda da isenção legal pela autarquia no Estado de Mato Grosso desde a entrada em vigor da Lei Estadual 11.077/2020.

·

Apelação de Wilson Alves de Oliveira (id. 192462692)

O autor interpôs apelação, buscando a
reforma da sentença
, com o objetivo de ver reconhecido o direito à
Aposentadoria por Incapacidade Permanente
desde 30/12/2020
, com o pagamento das parcelas em atraso, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91 e da Súmula 47 da TNU
. Nas suas razões, argumenta que a
incapacidade Total,
na medida em que as provas periciais, somadas às suas condições pessoais (idade, escolaridade e experiência laboral), demonstram que a incapacidade, embora considerada parcial pelo juízo de primeiro grau, na prática é
total
, pois não possui condições de reabilitação para outra atividade.

Sustenta que a condição incapacitante não é apenas parcial, mas
permanente e irreversível
, conforme descrito no laudo médico. Reforça que a aposentadoria é necessária para garantir a sua
sobrevivência
e manter um padrão de vida condizente com a sua dignidade, não sendo suficiente o auxílio temporário.

O apelante pleiteia, ainda, a concessão do benefício de aposentadoria, com a majoração do valor e a aplicação de
acréscimo de 25%
, conforme previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, em virtude da necessidade de
assistência permanente de terceiros
.

·

Apelação do INSS (id. 192462699)

O
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, por sua vez, apresentou apelação sustentando a
ausência de Incapacidade Total
, na medida em que o laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial, o que indicaria a possibilidade de reabilitação para outras atividades que demandem menor esforço físico.

Sustenta que a sentença errou ao conceder o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária de forma tão longa, pois a perícia aponta para a necessidade de reabilitação profissional e não de aposentadoria definitiva.

Por fim, argumenta que a concessão de tutela antecipada foi precipitada, uma vez que a incapacidade não é total e a questão da reabilitação deveria ser explorada antes da imposição de um benefício de natureza permanente. Solicita, então, a reforma da sentença para que o autor seja submetido a reabilitação profissional e, se incapaz, mantido o auxílio temporário.

O autor/apelado - Wilson Alves de Oliveira – apresentou contrarrazões
(id. 192462705)
sustentando que sua condição não permite a reabilitação, e que a sentença deve ser reformada para conceder a
Aposentadoria por Incapacidade Permanente
. Argumenta que o
direito à aposentadoria
está comprovado pelas suas limitações físicas e pela inexistência de condições para retorno ao mercado de trabalho.

Na petição do id.
192462700
, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
comunica o cumprimento da tutela de urgência, confirmando a implantação do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, conforme determinado pela sentença. No entanto, o INSS ressalta que a execução do benefício não implica reconhecimento do mérito da sentença, especialmente no que diz respeito à concessão do acréscimo de 25% pleiteado pelo autor.

Calha, ainda, consignar que após a prolação da decisão do id. 192462686 declinando a competência para o processamento da demanda o autor interpôs o AI n. 1002608-68.2023.8.11.0000, que restou provido, reconhecendo a competência da justiça estadual
[1]
.

É o relatório.

[1]
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA PELO TRABALHO – CONCAUSA – EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.” Se o trabalho desempenhado pela parte requerente atuou como fator contributivo para o agravamento da doença de natureza degenerativa (concausa), tal fato faz incidir o art. 21, I, da Lei nº. 8.213/91, sendo, portanto, dita doença, equiparada a acidente do trabalho, atraindo, neste caso, a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do pedido de auxílio-acidente.” (1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - AI 1002608-68.2023.8.11.0000 - Relator: Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO -

Data da sessão: 19/06/2023)

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata de recursos de apelação interpostos por
WILSON ALVES DE OLIVEIRA
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

– INSS
em face da sentença que concedeu a tutela antecipada específica para comprovar a inclusão e o pagamento do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (auxílio-doença) decorrente de acidente de trabalho à parte autora bem como a inclusão na lista geral para implantação do benefício e condenou o INSS ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

·

I – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

– INSS

o

Impedimento do perito e Nulidade do laudo pericial

No que tange ao recurso de apelação interposto pelo INSS, a questão controvertida gira em torno da alegação de nulidade do laudo pericial com fundamento na suposta violação ao princípio da imparcialidade. A autarquia argumenta que o perito nomeado pelo juízo havia mantido contato prévio com o autor, alegando que tal fato comprometeria a isenção necessária para a emissão do laudo. Alega ainda que o laudo seria inconclusivo quanto à irreversibilidade da condição incapacitante do apelado.

Em análise ao pedido de nulidade do laudo pericial, entendo que não assiste razão ao apelante. Inicialmente, vale destacar que o contato prévio entre o perito e o periciando se deu em contexto de avaliação ocupacional, conforme informado pelo próprio perito no id. 192462663, o que, em si, não caracteriza motivo de impedimento ou suspeição, conforme alegado pelo INSS.

Ademais, o contato prévio entre o perito e o autor decorreu de uma avaliação laboral, que é prática comum no campo da medicina ocupacional, a qual visa à promoção da saúde no ambiente de trabalho e não está revestida de caráter pessoal ou patológico que comprometa a imparcialidade do médico perito. Tais avaliações, por sua natureza, não geram vínculos de confiança ou afinidade que possam ser considerados para configurar a suspeição do perito, tampouco comprometem a sua imparcialidade.

Extrai-se ainda que o prazo do apelante INSS, para se manifestar nos autos acerca do laudo pericial decorreu em
06/01/2023
conforme id. 192462684.

Desse modo, trago a luz o disposto no art. 465 do Código de Processo Civil:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

[...].”

Nesse sentido, é o entendimento este Eg. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA MÉDICA – QUESTÃO DIRIMIDA PELO JUÍZO A QUO, CUJA DECISÃO NÃO FOI OBJETO DE RECURSO – PRECLUSÃO – EXEGESE DO ART. 473 DO CPC – SUSPEIÇÃO DO PERITO – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – NÃO ATENDIMENTO DO § 1º DO ART. 138 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO
. Uma vez dirimida a questão aventada pela parte, deve, esta, caso descontente, interpor o recurso cabível, sob pena de preclusão, com fulcro no art. 473 do CPC. A suspeição deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, nos termos do art. 138, § 1º, do CPC
. (TJ-MT - AI: 00131123420158110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/04/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/04/2015)

Evidente, portanto, que o INSS deixou de manifestar qualquer objeção à nomeação do perito dentro do prazo legal, configurando, portanto, a
preclusão
do direito de impugnar o laudo pericial.

Assim, não há o que se falar em impedimento do perito judicial tal qual nulidade do laudo pericial haja vista a preclusão do réu.

o

Inconclusividade do laudo pericial

Por fim, quanto à alegação de que o laudo pericial seria inconclusivo acerca da irreversibilidade da incapacidade, o exame dos autos revela o contrário.

Ressalvo que inicialmente o laudo pericial, acostado aos autos sob o ID 192462663, concluiu que o autor apresentava
incapacidade parcial
para atividades que envolvem esforço físico excessivo, especialmente aquelas que demandam sobrecarga axial e movimentos repetitivos.

Contudo, o complemento do laudo (ID 192462678) reforça e evidencia que as condições do autor são crônicas e degenerativas, com agravamento progressivo, limitando-o significativamente em atividades laborativas, embora não exclua a possibilidade de reabilitação para funções que exijam menor esforço físico.

Ademais, ao analisarmos as
condições pessoais do autor
, tais como sua idade (47 anos), sua baixa escolaridade e sua experiência pregressa exclusivamente em atividades braçais, a conclusão de que ele poderia ser reabilitado para outra atividade se mostra impraticável. O próprio laudo pericial reconhece a gravidade das limitações físicas, especialmente diante de uma doença ocupacional crônica, o que nos leva a concluir que a reabilitação, na prática, não é viável.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, como reafirmado pela Súmula 47 da TNU, aponta que a análise da incapacidade deve considerar não apenas os aspectos médicos, mas também as
condições sociais e pessoais
do segurado. Nesse sentido,
não basta
a simples constatação de que há uma incapacidade parcial; deve-se considerar se o segurado tem condições reais de reingressar no mercado de trabalho, o que, no caso dos autos, não é possível.

O conjunto probatório dos autos é categórico ao apontar que o autor sofre de discopatia degenerativa, agravada pela natureza do trabalho que realizava, e que tal condição resultou em
incapacidade permanente e irreversível
para o exercício de qualquer atividade laborativa que exija esforço físico. O laudo, portanto, preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Assim, afasto as alegações de nulidade do laudo pericial e de ausência de incapacidade permanente.

·

II – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR WILSON ALVES DE OLIVEIRA:

Passo à análise do recurso interposto por Wilson Alves de Oliveira. No recurso o apelante sustenta que a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o apelando - INSS - apenas ao pagamento à título de
Auxílio por Incapacidade
Temporária
decorrente de acidente de trabalho desde 30.12.2020, que deverá ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado em atividade que lhe garanta subsistência.

Afirma, então, que faz jus à concessão da
Aposentadoria Por Incapacidade Permanente Acidentária.
Consoante já assentado, nos termos do
art. 42 da Lei 8.213/91
, que prevê tal benefício ao segurado considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Desse modo, determina, de forma expressa, que a concessão da aposentadoria por invalidez está condicionada à comprovação da incapacidade, a ser verificada obrigatoriamente por meio de exame médico-pericial.

Ora, diante das condições clínicas atestadas pelo laudo, associadas à análise das condições pessoais do autor, é possível afirmar que ele preenche os requisitos para a concessão de tal benefício.

A presunção de incapacidade total, nos termos do artigo supracitado, deve ser aplicada quando há impossibilidade de reabilitação, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência que tem entendido que a incapacidade não precisa ser absoluta, bastando que o segurado esteja impossibilitado de retornar ao mercado de trabalho em condições dignas e compatíveis com sua formação e experiência.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – ANÁLISE DOS ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
– TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO PROVIDO. 1 – Se, por meios dos elementos presentes no respectivo processo, restar demonstrado que eventual valor apurado em fase de liquidação de Sentença não excederá o patamar exigido ao duplo grau de jurisdição obrigatório, registrado no artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, a confirmação do ato sentencial não se sujeita à remessa necessária.
2 – Demanda-se a conversão da aposentadoria por invalidez do segurado, na hipótese de se constatar, por meio do respectivo laudo pericial, aliado às características socioeconômicas, profissionais e culturais, elementos que convergem à impossibilidade de reabilitação laboral do interessado.
3 – O termo inicial da implantação da aposentadoria por invalidez, é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, na hipótese de se tratar de conversão dos referidos benefícios. (TJ-MT 00009096620188110022 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2022) (grifo nosso)

No caso dos autos, extrai-se que o apelante possui limitação parcial permanente da capacidade laborativa, como se vê:

“(...) autor com quadro de discopatia degenerativa com piora devido a atividade, com limitação parcial e permanente de capacidade laboral”

Dessa forma, a perícia médica concluiu pela incapacidade laboral parcial permanente e de acordo com o item “18” do laudo pericial, foi declarada a incapacidade definitiva, preenchendo os requisitos contidos no art. 42 da Lei n. 8.213/91.

Portanto, considerando a carteira de trabalho trazida pelo apelante (id. 192462235), comprovando que o requerente/apelante exerceu apenas trabalhos braçais e com a comprovação de incapacidade definitiva e impossibilidade de cura tanto parcial quanto total trazida pela perícia médica (id. 192462663), resta claro que a sentença atacada merece reforma.

No que tange ao
acréscimo de 25%
sobre o valor da aposentadoria, previsto no
art. 45 da Lei 8.213/91
, a perícia realizada aponta que o autor necessita de
assistência permanente de terceiros
para realizar tarefas diárias básicas, como andar, subir escadas ou permanecer em pé por períodos prolongados e até mesmo realizar tarefas cotidianas simples sem sentir dor ou desconforto, em decorrência de suas limitações físicas. Tais limitações foram causadas por doenças degenerativas e são compatíveis com o perfil clínico de pessoas que necessitam de auxílio permanente para suas atividades diárias.

Nesse sentido, entendo que os elementos constantes nos autos, particularmente o laudo pericial, comprovam a necessidade de assistência contínua por parte de terceiros, o que
justifica a aplicação da majoração de 25% sobre o valor da aposentadoria,
conforme pleiteado.

Por fim, em relação ao
cálculo da renda mensal inicial
(RMI) e ao pedido de correção das
diferenças retroativas,
o autor/apelante alega que todos os valores dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária foram pagos em montante inferior ao devido e, portanto, busca a revisão dos cálculos. Entretanto, o INSS sustenta que os valores foram corretamente calculados de acordo com as normas vigentes.

Analisando a documentação anexada, não há dúvida de que o autor recebeu os benefícios de auxílio por incapacidade temporária durante os períodos indicados, conforme consta nos autos.

Todavia, verifico que o autor tem razão em pleitear a
revisão
dos valores.

A documentação acostada aos autos, em especial os demonstrativos dos benefícios concedidos, revela discrepâncias no cálculo da RMI, especialmente no que se refere à aplicação das normas de correção previstas pela
Lei nº 13.982/2020
e pela
Portaria Conjunta nº 9.381/2020
, que autorizou a antecipação de valores
durante o período da pandemia de COVID-19
e esclareço.

As normas em questão permitiram que o INSS fizesse
pagamentos antecipados
durante a pandemia, o que gerou a
redução inicial
dos valores pagos a título de auxílio-doença acidentário. Contudo, a partir do momento em que o
cálculo final
dos benefícios deveria ter sido feito de acordo com os valores integrais, o INSS
não aplicou corretamente as regras de correção
, o que gerou
diferenças devidas
ao autor.

Portanto, o pedido de
revisão da RMI
deve ser acolhido especificamente nas situações em que o INSS não aplicou corretamente as normas de correção monetária e cálculo da renda mensal devida ao autor, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Desse modo,
CONHEÇO
dos recursos de apelação ao que
NEGO PROVIMENTO
a apelação interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

– INSS
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
WILSON ALVES DE OLIVEIRA
reformando a sentença a fim de conceder o benefício da
Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária,
com
majoração de 25% sobre o valor da aposentadoria
, em razão da necessidade de assistência permanente de terceiros, na forma do que estabelece o art. 45 da Lei 8.213/91, bem como para determinar a
revisão dos valores pagos e correção das diferenças retroativas
,
mediante liquidação de sentença,
uma vez identificadas discrepâncias nos cálculos do INSS, no que se refere à aplicação das normas de correção previstas pela Lei nº 13.982/2020 e pela Portaria Conjunta nº 9.381/2020, que autorizou a antecipação de valores durante o período da pandemia de COVID-19.

Por fim, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024